Tribunal: TJSP
Processo: 0003545-75.2015.8.26.0512
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Saúde – Medicamentos - Impetrante acometido por AVC e perfuração de olho direito – Alteração do pedido, após notificação do impetrado e ciência do Município – Ausência de intimação do impetrado, sobrevindo sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial – Configuração de falta de interesse processual de parte dos pedidos –

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Saúde – Medicamentos - Impetrante acometido por AVC e perfuração de olho direito – Alteração do pedido, após notificação do impetrado e ciência do Município – Ausência de intimação do impetrado, sobrevindo sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial – Configuração de falta de interesse processual de parte dos pedidos – Ação procedente somente quanto ao suplemento "Complexo B" – Sentença reformada – Remessa necessária parcialmente provida. Apelação municipal conhecida em parte e parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003545-75.2015.8.26.0512 Cr
Registro: 2020.0000895506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0003545-75.2015.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado PEDRO BELO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento à remessa necessária, e conheceram de parte da apelação da
Municipalidade, dando-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003545-75.2015.8.26.0512 Cr
Voto no 18.159
Apelação Cível no 0003545-75.2015.8.26.0512
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
Apelado: PEDRO BELO DA SILVA
Comarca: RIBEIRÃO PIRES
Juiz de 1o Grau: SIDNEI VIEIRA DA SILVA
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Mandado de
Segurança Saúde Medicamentos - Impetrante acometido
por AVC e perfuração de olho direito Alteração do pedido,
após notificação do impetrado e ciência do Município
Ausência de intimação do impetrado, sobrevindo sentença
de procedência dos pedidos formulados na inicial

Configuração de falta de interesse processual de parte dos
pedidos Ação procedente somente quanto ao suplemento
“Complexo B” Sentença reformada Remessa necessária
parcialmente provida. Apelação municipal conhecida em
parte e parcialmente provida.
Trata-se
de
apelação
e
remessa
necessária interpostas nos autos de mandado de segurança
visando o fornecimento ao impetrante, acometido por AVC e
perfuração de olho direito, dos medicamentos “Cloridrato
de Ranitidina 150mg, AAS 100 mg, Aradois 50 mg, Complexo
B e Fórmula com Mulunga 80 mg, Melissa 200 mg, Valeriana
300 mg e Mansalis Alba 100 mg”, julgada procedente pela
r. sentença de fls. 105/108.
Recorre
a
Municipalidade
(fls.
118/122), aduzindo falta de interesse processual, uma vez
inexistir recusa da Administração, devendo ter sido
observado o Convênio Acessa SUS, antes de judicializar a
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003545-75.2015.8.26.0512 Cr
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
136/142).
A douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 154/155).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Pedro Belo da Silva, acometido por
acidente vascular cerebral (AVC) e perfuração de olho
direito, impetrou o presente mandado de segurança em face
do Secretário Municipal da Saúde de Rio Grande da Serra,
visando o fornecimento dos medicamentos “Cloridrato de
Ranitidina 150 mg, AAS 100mg, Aradois 50 mg, Complexo B e
fórmula com Mulunga 80 mg, Melissa 200 mg, Valeriana 300
mg e Mansalis Alba 100 mg”, para o tratamento de sua
doença.
A r. sentença houve por bem julgar a
procedente a ação.
Inicialmente,
verifica-se
ser
inaplicável à espécie a tese firmada por ocasião do
julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ
Tema n.o 106 de
Recurso Repetitivo/STJ1, segundo a qual:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade
do
medicamento, assim
como
da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência
de
registro
na
ANVISA
do
medicamento”.
1 “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003545-75.2015.8.26.0512 Cr
Tal se dá em virtude da modulação de
efeitos levada a cabo, nos seguintes termos:
"Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe
a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos
efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art.
927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os
critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a
partir
da
conclusão
do
presente
julgamento."
(trecho do acórdão publicado no DJe de 04/05/2018).
(grifo nosso).
Sendo assim, curial que se aplique o
entendimento desde há muito sedimentado no âmbito desta
C. Câmara anteriormente à indigitada decisão proferida
pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem.
Verifica-se haver receituário médico
com os fármacos pleiteados, às fls. 14, datado de
15/01/2015.
Em 11/04/2016, o pedido liminar foi
concedido, condicionado à apresentação de receita médica
atualizada na retirada dos remédios (fls. 32).
Veio o autor em 27/10/2016, aduzindo
que os medicamentos ainda não teriam sido fornecidos
(fls. 56).
Manifestou a Municipalidade, informando
dificuldades em cumprir a decisão, em razão de a receita
estar desatualizada, requerendo a apresentação de documento atual (fls.
61),
sobrevindo
outras
manifestações no mesmo sentido, com intimação do autor
para que apresentasse receita médica atualizada, pedido
que não fora atendido (fls. 64/65 72, 73, 74 e 77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003545-75.2015.8.26.0512 Cr
Houve renúncia do patrono do autor
(fls.
79),
e
novo
profissional
foi
indicado,
peticionando,
em
19/06/2018,
pedido de outros medicamentos, a saber: “Diltazem 30mg (3cp/dia),
Sinvastatina 20 mg (1cp/dia), AAS 100 mg (2cp/dia),
Ranitidina 150 mg (1cp/dia), Cilostazol 50 mg (2cp/dia) e
Complexo B” (fls. 86/87, 90, 97/98 e 99).
Sem a intimação da requerida para se
manifestar quanto à alteração do pedido (fls. 105/108), a
ação foi sentenciada nos seguintes termos:
“Ante o exposto e, considerando o que mais dos
autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES
os
pedidos
e
CONCEDO
A
SEGURANÇA,
tornando
definitiva a liminar deferida, nos termos em que
deferida, para determinar que o impetrado providencie o fornecimento dos medicamentos
necessários para o tratamento consistentes em
Cloridrato de Rametidina 150mg, AAS 100 mg, Aradois
50 mg, Complexo B, inclusive, fórmula manipulada
com Malunga 80 mg, Melissa 200 mg, Valeriana 300 mg
e Mansalis Alba 100 mg, de acordo com receituário
de fl. 14, que deve ser atualizado a cada seis
meses, contados da publicação desta decisão, com
possibilidade de fornecimento de análogos desde que
com a mesma eficácia, descabendo exigência de marca
específica, sem justificativa plausível”.
A apelação e contrarrazões nada tratam
da mudança do pedido.
Portanto,
somente
quanto
aos
medicamentos que foram pedidos na inicial e que constam
do novo pedido permanece o interesse processual, quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003545-75.2015.8.26.0512 Cr
sejam: AAS 100 mg (2cp/dia), Complexo B e Ranitidina 150
mg.
Portanto, o recurso será analisado
somente quanto a estes fármacos.
Com efeito, é cediço que o cidadão tem
direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato
sensu) patrociná-lo, conforme determinam o art. 196 da
Constituição Federal2 e o art. 219 da Constituição do
Estado de São Paulo3. O bem maior a ser preservado, no
caso dos autos, é a vida. E contra este não há
interpretação
legal,
orçamento,
competência
administrativa, ou reclamo que possa ser interposto.
Nenhuma vida humana vale menos do que um orçamento,
público ou privado e, sendo dever do Poder Público
garantir a vida do cidadão, tem ele o dever de fornecer
integral atendimento.
E a obrigação é de todos os entes
federados, qual seja, da União, do Estado e Municípios4
no trato da saúde. E, se o Município tiver de assumir
alguma obrigação que não seja originariamente sua poderá
efetuar a compensação de gastos com o ente que julgar
competente para a questão. O que não se pode conceber é
que o paciente fique à míngua do tratamento de que
necessita por conta de impasse administrativo, devendo as
pessoas jurídicas de direito público interno resolver
entre si sobre a complementaridade do serviço de saúde
prestado e, assim, sobre quem recairá definitivamente o
encargo.
2 CF - art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3 CESP - art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".
4
TJSP - Súmula n.o 37: "A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003545-75.2015.8.26.0512 Cr
Anota-se que tanto o Egrégio Supremo
Tribunal Federal quanto o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça firmaram entendimento segundo o qual todas as
questões legais restam superadas ante a defesa da vida, o
bem maior a ser tutelado, conforme se extrai dos
seguintes arestos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
A
PACIENTE
HIPOSSUFICIENTE.
OBRIGAÇÃO
DO
ESTADO.
Paciente
carente de recursos indispensáveis à aquisição dos
medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado
de fornecê-los. Precedentes. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STF
2.a Turma
AI-
AgR 648971/RS

Rel.
Min.
EROS
GRAU

DJ
28.09.2007).
PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA
MANÍACO-DEPRESSIVA
CRÔNICA,
COM
EPISÓDIOS
DE
TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE -
NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES
DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE
DIREITO
ESSENCIAL
-
FORNECIMENTO
GRATUITO
DE
MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS
CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5o, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) -
ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA
CONSEQUÊNCIA
CONSTITUCIONAL
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito
público subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente
tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,
aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O
direito à saúde - além de qualificar-se como
direito fundamental que assiste a todas as pessoas
-
representa
conseqüência
constitucional
indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação
no
plano
da
organização
federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003545-75.2015.8.26.0512 Cr
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA
NORMA
PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro - não
pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental
ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES,
DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA
VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE
O
ESTADO
NÃO
PODE
DEIXAR
DE
CUMPRIR.
-
O
reconhecimento judicial da validade jurídica de
programas de distribuição gratuita de medicamentos
a pessoas carentes dá efetividade a preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts.
5o, "caput", e 196) e representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Precedentes do STF. (STF 2.a
Turma RE-AgR 393175/RS Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJ 02.02.2007).
O impetrante demonstra a necessidade de
fazer uso de tais medicamentos (fls. 99 e 100).
Ocorre
que,
segundo
petição
do
impetrante de fls. 86/87, o Município fornece os
medicamentos AAS e Ranitidina.
Assim, a ação procede somente quanto ao
suplemento “Complexo B”.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003545-75.2015.8.26.0512 Cr
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento à remessa necessária, e conheço de
parte da apelação da Municipalidade, dando-lhe parcial
provimento.
RENATO DELBIANCO
Relator